Tribunal: STF
Processo: RE 1586101
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Importação. Autuação. Multa. Alegação de bis in idem. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional de regência. Súmula 279/STF. Tema 339 da RG. Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da incidência do tema 339 da RG, da Súmula 279/STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. O STF já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.